Tribunal: TCU
Processo: 022.870/2024-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando do Exército, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno do Exército para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 8290/2024-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de pensão militar a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 022.870/2024-5 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Abigail Coelho Sousa (XXX.310.151-XX); Antonia Lucia da Costa Pinto (XXX.879.377-XX); Edilene Barros de Andrade (XXX.805.504-XX); Edjane Barros de Andrade Rangel (XXX.940.844-XX); Eliane Barros de Andrade Felix (XXX.132.764-XX); Eneida Barros de Andrade (XXX.467.044-XX); Evanilde das Gracas Mourao Araujo (XXX.350.203-XX); Leda Maria Mesquita Fontes (XXX.371.334-XX); Selma Pinto Jorge (XXX.485.012-XX); Solange de Fatima Araujo Padilha (XXX.383.353-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Diretoria de Inativos e Pensionistas - Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.